Tribunal: TJBA
Processo: 8004150-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004150-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: ADEMIR CONCEICAO FILHO

Advogado(s)
:
ANDREIA DE JESUS COSTA DANTAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, limitou os descontos mensais incidentes sobre a remuneração do Autor, no âmbito de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de diversas instituições financeiras e associações, sob alegação de superendividamento, uma vez que os descontos atingiriam R$ 3.719,26 em uma renda líquida aproximada de R$ 5.000,00. O pedido principal da ação consiste na repactuação judicial das dívidas conforme o regime da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente adequada a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos contratuais antes da realização da audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021; (ii) verificar se os descontos mensais comprometem o mínimo existencial do consumidor a ponto de justificar intervenção judicial imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar para limitar descontos contratuais antes da realização da audiência conciliatória prevista na primeira fase do procedimento especial da Lei nº 14.181/2021 revela-se prematura e contraria a sistemática da norma, cujo objetivo inicial é fomentar o acordo entre as partes.

4.

O art. 104-A, § 2º, e o art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor autorizam a suspensão da exigibilidade dos débitos apenas na fase subsequente à frustração da audiência conciliatória, o que ainda não ocorreu no presente caso.

5.

Não restou configurado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, pois os valores líquidos percebidos mensalmente pelo Agravado, policial militar, ultrapassam o patamar de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto nº 11.56/2023.

6.

A ausência de situação de miserabilidade afasta, neste momento processual, a excepcional intervenção do Judiciário sobre contratos livremente pactuados com desconto em folha de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação judicial dos descontos em folha em ações de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente é juridicamente admissível após a frustração da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

2.

Não há violação ao mínimo existencial quando os rendimentos líquidos do consumidor superam o valor fixado pelo Decreto nº 11.56/2023, não se justificando a antecipação de tutela para suspensão ou limitação de descontos contratuais.

3.

A tutela provisória em ações de superendividamento deve observar o rito bifásico da Lei nº 14.181/2021, sob pena de esvaziamento do procedimento conciliatório previsto na norma.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A, § 2º, e 104-B; Decreto nº 11.56/2023; Código de Processo Civil, arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento n.º
8004150-96.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e Agravado
ADEMIR CONCEIÇÃO FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Relator

01